Tribunal: TJMT
Processo: 1040128-91.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040128-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DEOLINDO GABRIEL DE GODOI NETO - CPF: 060.215.921-07 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ COLETTI HIDALGO - CNPJ: 11.294.443/0001-59 (AGRAVANTE), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO MENICHELLI JUNIOR - CPF: 321.435.648-80 (ADVOGADO), MARIANA VIDAL GOMES - CPF: 144.062.537-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA INTEGRAL DA RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de denunciação à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a denunciação à lide, com fundamento em cláusula contratual e no art. 125, II, do Código de Processo Civil, quando o réu pretende atribuir a terceiro, de forma direta e exclusiva, a responsabilidade pelo evento danoso objeto da ação regressiva proposta pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denunciação à lide pressupõe a existência de relação jurídica de garantia que assegure ao denunciante direito de regresso em caso de sucumbência, nos termos do art. 125, II, do Código de Processo Civil.

4.

O instituto não tem finalidade de transferir integralmente a responsabilidade pelo evento danoso a terceiro, a afastar a responsabilidade do denunciante perante o autor da ação principal.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso veda a denunciação à lide quando utilizada como meio de eximir o denunciante de responsabilidade, atribuindo-a exclusivamente a terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A denunciação à lide é inadmissível quando utilizada para transferir integralmente a responsabilidade pelo evento danoso a terceiro, e não para assegurar direito de regresso decorrente de relação jurídica de garantia.

2.

A introdução de fundamento jurídico novo, alheio à causa de pedir da ação principal, afasta a possibilidade de denunciação da lide, devendo eventual pretensão ser deduzida em ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 125 a 129, especialmente art. 125, II; Lei nº 11.442/2007, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1067628-43.2024.8.11.0041, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025, DJE 10.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sergio Luiz Coletti Hidalgo
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de denunciação à lide formulado na Ação de Indenização por Danos Materiais n.º 1019013-03.2024.8.11.0015, ajuizada em seu desfavor pela
Sompo Seguros S.A.

O Agravante ressalta que presta serviços de transporte à empresa Rodobens Comércio e Locações de Veículos, cujo contrato estabelece duas modalidades distintas de transporte de veículos.

Segundo afirma, quando o transporte for por meio de caminhão guincho, a responsabilidade pelo seguro é sua, e quando efetuado de forma modal, isto é, com o veículo em movimento por seus próprios meios, a responsabilidade securitária cabe exclusivamente à contratante.

Alega que o sinistro objeto da ação regressiva ocorreu precisamente nesta segunda modalidade de transporte e, portanto, a obrigação de responder pelos danos é da Rodobens, e não sua.

Afirma que a empresa Sompo Seguros ajuizou ação regressiva em que busca o ressarcimento de R$ 115.778,66 (cento e quinze mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), valor pago a título de indenização securitária à Rodobens em razão de avarias sofridas por caminhão que transportava.

Sustenta que, diante da existência de cláusula contratual de transferência de responsabilidade, deveria ter sido deferida a denunciação da Rodobens à lide, com fundamento no artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil e no artigo 12, inciso VI, da Lei n.º 11.442/2007.

O Juiz singular, por meio da decisão de ID 211832202, indeferiu a denunciação à lide, sob o fundamento de que não há direito de regresso propriamente dito, e sim tentativa de responsabilizar terceiro diretamente pelo evento danoso, hipótese em que não se admite a denunciação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no ID. 328792880.

Sem contraminuta, conforme certidão de ID. 336736353.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sergio Luiz Coletti Hidalgo
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de denunciação à lide formulado na Ação de Indenização por Danos Materiais n.º 1019013-03.2024.8.11.0015, ajuizada em seu desfavor pela
Sompo Seguros S.A.

Na ação principal, a Sompo Seguros alegou ter efetuado o pagamento de indenização securitária à empresa Rodobens Comércio e Locações de Veículos no valor de R$ 115.778,66 (cento e quinze mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), em razão de avarias sofridas por caminhão que estava sob transporte do Agravante, e por isso busca o ressarcimento dessa quantia por meio de ação regressiva fundada na responsabilidade civil do transportador.

O Juiz singular indeferiu o pedido de denunciação à lide nos autos principais, o que motivou a interposição deste instrumental. O Agravante requer a reforma da decisão para que seja admitida a denunciação da empresa Rodobens.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de denunciação da lide da empresa Rodobens Comércio e Locações de Veículos.

O Agravante sustenta que o contrato de prestação de serviços celebrado com a referida empresa estabelece que, quando o transporte for providenciado na modalidade "modal/rodando", a responsabilidade pelo seguro é exclusiva da contratante, razão pela qual, neste caso, está configurado o direito de regresso previsto no artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil.

A questão central a ser dirimida reside em verificar se, nesta situação concreta, estão presentes os requisitos que autorizam a denunciação à lide, instituto de intervenção de terceiros regulado pelos artigos 125 a 129 do Código de Processo Civil.

O inciso II do artigo 125 dispõe que é admissível a denunciação, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Trata-se de faculdade conferida ao litigante de chamar a juízo terceiro que mantém com ele relação jurídica de garantia, de modo que, caso venha a ser condenado na ação principal, possa de imediato exercer seu direito de regresso contra o denunciado, a evitar a propositura de nova demanda.

É vedada sua aplicação quando o denunciante pretende, em verdade, transferir integralmente a responsabilidade pelo evento danoso a terceiro, a se esquivar de sua própria responsabilidade perante o autor da ação.

Nessas hipóteses, o que se verifica não é propriamente um direito de regresso decorrente de relação de garantia, mas sim a tentativa de atribuir responsabilidade direta e exclusiva ao denunciado, o que exigiria a introdução de fundamento jurídico novo, em contrariedade aos princípios da celeridade e da economia processual.

A Justiça do Estado de Mato Grosso adota o entendimento de que não se admite a denunciação à lide quando a denunciante objetiva se eximir da responsabilidade pelo evento danoso, a atribuí-lo com exclusividade a terceiro.

(N.U 1067628-43.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025).

Da análise desta situação concreta dos autos, verifica-se que a pretensão do Agravante não se enquadra na hipótese de legítimo exercício do direito de regresso, mas configura precisamente a tentativa de transferir integralmente a responsabilidade pelo sinistro à empresa Rodobens.

Ademais, a discussão acerca da interpretação das cláusulas contratuais celebradas entre o Agravante e a empresa Rodobens, bem como a definição sobre qual das partes seria responsável pelo seguro na modalidade de transporte em que ocorreu o sinistro, constitui fundamento jurídico novo que não integra a causa de pedir da ação principal.

Enfim, o fato de o Agravante eventualmente ter que ajuizar ação autônoma para discutir sua responsabilidade perante a empresa Rodobens decorre da própria estrutura da relação jurídica existente entre as partes, que não se enquadra na hipótese de denunciação à lide prevista no Código de Processo Civil.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026